Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA DE BARROS - CPF: 658.691.332-20 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. REGULARIDADE DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORTE PELA INADIMPLÊNCIA. DÉBITO PRETÉRITO A PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR A FORMA COMO O CREDOR DEVERÁ RECEBER O SEU CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente ROSANGELA DE BARROS postula obrigação de não fazer c/c repetição indébito e pedido de parcelamento da inadimplência, referente as faturas de energia elétrica no período de março à maio de 2020.

2. Sustenta a Recorrente que não teve condições de realizar o pagamento da fatura de energia elétrica de março de 2020, no valor de R$ 415,50 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), então, realizou o parcelamento da fatura para não ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. Sustenta ainda pelo parcelamento das faturas que venceram em abril/2020 e maio de 2020.

4. Nos autos, a parte Recorrente não comprova o pagamento do parcelamento da fatura do mês de março de 2020 e, a suspensão no fornecimento de energia elétrica se limitou a 1o de agosto de 2020, não havendo que se falar em desobrigação de pagamento do consumo.

5. Outrossim, verifico que a parte Recorrente objetiva compelir o credor em realizar o parcelamento de débitos de consumo de energia elétrica, situação que é vedada ao Poder Judiciário interferir, ante a ausência de previsão legal.

6. Dessa forma, em que pese a situação econômica da parte Recorrente e a situação de Pandemia vivenciada pela humanidade, por certo que, não há como acolher a pretensão da parte Recorrente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é regular e legitima.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ROSANGELA DE BARROS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021